Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-57.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005208-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), THAYS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 123.741.001-03 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUBSIDIARIAMENTE, EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO.
ORDEM PREJUDICADA. SUBSIDIARIAMENTE, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor da paciente em que foi presa em flagrante desde 23/02/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), com prisão em flagrante convertida em preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, sustentando que, mesmo após a realização da audiência de instrução e julgamento em 03/12/2025, o processo permaneceu sem prolação de sentença, configurando desídia estatal. Requer a concessão de liminar e, ao final, a ordem definitiva para expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do
habeas corpus
em razão da prolação de sentença condenatória que concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se o tempo decorrido entre a prisão em flagrante (23/02/2025) e a prolação da sentença (18/02/2026) configura excesso de prazo injustificado para formação da culpa, passível de ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi prolatada em 18/02/2026, antes mesmo da distribuição do presente writ à Relatoria, condenando a paciente às penas de 5 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado e 1 ano e 24 dias de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo, totalizando 6 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

O Juízo sentenciante concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, determinando a expedição de alvará de soltura, o que superou o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação de sentença.

A cronologia processual demonstra tramitação regular: prisão em flagrante em 23/02/2025, oferecimento da denúncia em 08/05/2025, recebimento em 16/05/2025, designação de audiência de instrução para 03/12/2025, realização da audiência em 03/12/2025, alegações finais do Ministério Público em 27/01/2026, alegações finais da defesa em 01/02/2026 e prolação da sentença em 18/02/2026.

O processo tramitou com pluralidade de réus (Thays e Tiago), circunstância que naturalmente amplia os prazos processuais e justifica o trâmite mais demorado da ação, reconhecendo-se o esforço do Magistrado de primeiro grau em dar andamento célere ao processo.

A paciente já havia impetrado
habeas corpus
anterior, julgado em 05/09/2025, no qual a ordem foi denegada por decisão colegiada, mantendo-se a prisão preventiva, o que demonstra a reiterada análise judicial da situação processual.

O excesso de prazo encontra-se perfeitamente justificado pelas circunstâncias do caso concreto, não podendo atribuir-se ao Juiz ou ao agente do Ministério Público a delonga ocorrida, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade, porquanto a pluralidade de réus alarga as providências judiciais e justifica o trâmite mais demorado da ação.

Somente a desídia, o descaso e a morosidade inexplicável caracterizariam constrangimento ilegal, não o atraso decorrente de circunstâncias próprias da causa que o legitimam plenamente.

Não há desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, aplicando-se o princípio da razoabilidade às peculiaridades do caso concreto, que envolveu pluralidade de acusados e complexidade probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto. Subsidiariamente, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Perde objeto o
habeas corpus
que alega excesso de prazo para formação da culpa quando sobrevém sentença condenatória que concede ao réu o direito de recorrer em liberdade, cessando o constrangimento ilegal alegado. 2. O excesso de prazo para formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, notadamente pela pluralidade de réus e complexidade do feito, aplicando-se o princípio da razoabilidade. 3. A pluralidade de acusados alarga as providências judiciais e justifica o trâmite mais demorado da ação penal, não caracterizando desídia do Poder Judiciário. 4. Somente a desídia, o descaso e a morosidade inexplicável caracterizam constrangimento ilegal por excesso de prazo, não o atraso decorrente de circunstâncias próprias da causa que o legitimam plenamente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
THAYS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A paciente foi presa em flagrante em
23/02/2025
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas) e
art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de arma de fogo), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

A denúncia foi oferecida em
08/05/2025
e recebida em
16/05/2025
. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
03/12/2025
.

O impetrante alega
constrangimento ilegal por excesso de prazo
para formação da culpa, sustentando que, mesmo após o encerramento da fase instrutória, o processo permaneceu sem prolação de sentença, configurando desídia estatal. Requer a concessão de liminar e, ao final, a ordem definitiva para expedição de alvará de soltura.

A liminar foi
indeferida
. ID. 345496870

As informações prestadas pelo Juízo de origem dão conta de que
a sentença foi prolatada em 18/02/2026
, conforme documento ID nº 223145299.

Pela sentença, a paciente foi
condenada
às penas de:

·

5 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 - tráfico privilegiado);

·

1 ano e 24 dias de detenção
pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003);

·

Totalizando, em concurso material,
6 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

O Juízo sentenciante concedeu à ré o direito de
recorrer em liberdade
, mediante cumprimento de medidas cautelares, determinando a expedição de alvará de soltura.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 352755414)

“
Habeas Corpus
– Tráfico (33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003) – Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Sustentado cumulo prazal para a formação da culpa – almejada restituição do
status libertatis
– Impossibilidade – demora justificada – Feito complexo –– prazos com rigores mitigados – adoção do critério da razoabilidade – inexistência de desídia do Estado-Juiz –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem,
a sentença foi prolatada em 18/02/2026
, antes mesmo da distribuição do presente
writ
a esta Relatoria.

Conforme consta das informações:

"Todavia, deve-se informar que a sentença fora prolatada nesta data, conforme segue anexa."

E da própria sentença:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de: I. CONDENAR a acusada Thays Fernanda de Oliveira Andrade, qualificada nos autos, como incursa na prática das condutas delitivas previstas no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)..."

Mais adiante, o Juízo sentenciante consignou:

"Com fundamento no artigo 387, §1º, c/c artigo 312 ambos do CPP, notadamente observando o regime aplicado, concedo à parte ré o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares (...) Se estiver preso(a) por ordem decretada neste feito, EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA."

Assim,
a sentença foi prolatada e a paciente foi colocada em liberdade
, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto,
perdeu objeto o presente
habeas corpus
, na medida em que o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para prolação de sentença foi superado pela própria sentença condenatória, que, ademais, concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade.

II - SUBSIDIARIAMENTE, DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO

Ainda que assim não fosse, não se vislumbra o alegado excesso de prazo injustificado.

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer:

"No que pertine ao aventado excesso de prazo, este encontra-se perfeitamente configurado face às circunstâncias do caso concreto. A paciente encontra-se custodiada desde 23/02/2025. Inobstante tal assertiva, ressalto que o aventado excesso de prazo encontra-se perfeitamente justificado, face às circunstâncias do caso concreto, não podendo atribuir-se ao Juiz ou ao agente do Parquet, a delonga ocorrida, devendo ser aplicado, in casu, o princípio da razoabilidade, porquanto, a pluralidade de réus, alarga as providências judiciais e justifica o trâmite mais demorado da ação, reconhecendo-se o esforço do Magistrado de primeiro grau em dar andamento célere ao processo."

Com efeito, a
cronologia processual
demonstra regular tramitação:

·

23/02/2025
: prisão em flagrante

·

08/05/2025
: oferecimento da denúncia

·

16/05/2025
: recebimento da denúncia

·

25/06/2025
: designação de audiência de instrução para 03/12/2025

·

03/12/2025
: realização da audiência de instrução e julgamento

·

27/01/2026
: alegações finais do Ministério Público

·

01/02/2026
: alegações finais da defesa

·

18/02/2026
: prolação da sentença

Verifica-se que o processo tramitou com
pluralidade de réus
(Thays e Tiago), o que naturalmente amplia os prazos processuais, conforme reconhecido pela jurisprudência:

“[...]A complexidade do caso concreto, a
pluralidade de réus
e de pessoas a serem ouvidas em juízo, além da
necessidade
de múltiplos atos processuais, incluindo a
expedição de carta precatória
são fatores que inegavelmente impactaram a marcha processual, tendo o Juízo de primeiro grau efetivado as diligências necessárias ao andamento da demanda. 4. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando, além do processo seguir a sua marcha nos parâmetros da razoabilidade, não há inércia ou desídia a serem imputadas ao magistrado de piso em sua condução. [...](TJ-PE - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0010115-61.2024.8.17 .9000, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM))

Ademais, a paciente já havia impetrado
habeas corpus
anterior
(julgado em 05/09/2025), no qual a ordem foi
denegada
, mantendo-se a prisão preventiva por decisão colegiada.

O Juízo de origem, em decisão de
29/10/2025
, consignou:

"Nesse sentido, em análise ao pleito defensivo, ao menos por ora, não vislumbro elementos capazes de alterarem a situação que mantém a segregação da requerente, que vem sendo amplamente fundamentada não só por este Juízo, mas pelo Tribunal de Justiça em sede de remédios constitucionais impetrados em seu favor."

Não há, portanto, desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público. O prazo decorrido justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o
princípio da razoabilidade
.

Como ensina o parecer ministerial:

"Somente a desídia, o descaso, a morosidade inexplicável é que caracterizaria o constrangimento ilegal; não o atraso decorrente de circunstâncias próprias da causa, que o legitimam plenamente."

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, pela
perda superveniente do objeto
, em razão da prolação de sentença que concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Subsidiariamente,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar excesso de prazo injustificado, aplicando-se o princípio da razoabilidade às circunstâncias do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026